Tribunal: CARF
Processo: 19515.000586/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000586/2008-04
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
JOHNSON E JOHNSON COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
(INCORPORADA POR JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA)
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-010.507,
não se conhecendo do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000586/2008-04
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000586/2008-04

Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior em
face do Acórdão n. 2402-010.507, da lavra desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo a
fiscalização demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos do lançamento fiscal,
improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes
as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS DOS
SEGURADOS APROVADAS PELA EMPRESA. RECONHECIMENTO PELOS
LONGOS ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER
REMUNERATÓRIO DA VERBA.
Não integra o salário de contribuição os valores pagos, pela empresa aos segurados, por
ideais consideradas boas e úteis relativas ao meio ambiente, processos industriais e de
trabalho, desperdício de matérias e/ou matérias primas, bem como pelo reconhecimento
pelos longos anos de serviços prestados, em razão da ausência de caráter
contraprestacional, de tempo à disposição ou por não se referir aos casos de interrupção
dos efeitos do contrato de trabalho, não integrando, portanto, as parcelas remuneratórias
percebidas pelos segurados.
Conforme Despacho de Admissibilidade de p. 846, referidos Embargos foram
admitidos nos seguintes termos:
- Da omissão alegada
O Embargante alega que houve omissão, nos seguintes termos:
O dispositivo do susodito Acórdão no 2402-010.507 (p. 832) recebeu a seguinte
redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
Ocorre que, analisando a decisão em questão, constatei a existência de uma omissão,
qual seja: falta de análise do recurso de ofício.
De fato, em face da decisão de primeira instância que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal (p. 439), a DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho. É o
que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido daquele decisum:
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000586/2008-04

Como se vê, cotejando-se a decisão de primeira instância com o Acórdão ora
embargado, verifica-se que este é omisso em relação ao recurso de ofício interposto
pelo órgão julgador de primeira instância.
Neste espeque, restando evidenciada a existência de omissão no Acórdão 2402-
010.507 (p. 832), ora embargado, entendo razoável seu saneamento pela Turma
Julgadora, razão pela qual espero o conhecimento e o provimento dos presentes
embargos.
Da leitura dos autos do processo, percebe-se assistir razão ao Embargante. De fato,
houve recurso de ofício interposto pela DRJ e não analisado no acórdão embargado.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de embargos de
declaração opostos por Conselheiro deste Colegiado, em face da constatação da existência de
omissão no Acórdão no 2402-010.507, qual seja: falta de análise do recurso de ofício.
De fato, quando do julgamento do processo em questão na sessão de julgamento
realizada em 06/10/2021, tem-se que este Colegiado limitou sua análise ao recurso voluntário,
conforme se infere da leitura do dispositivo de susodito Acórdão no 2402-010.507, in verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz,
Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.
Ocorre que, da leitura dos autos do processo, verifica-se que houve recurso de
ofício interposto pela DRJ e não analisado no acórdão embargado.
Neste espeque, saneando a omissão apontada, passemos ao exame do recurso de
ofício interposto pelo órgão julgador de primeira instância.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000586/2008-04

Da Análise do Recurso de Ofício
A DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-21.805 (p. 439), que exonerou o sujeito passivo de crédito
tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no 3/2008.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado, mantido pela DRJ e, por conseguinte,
exonerado por aquele Colegiado:
Tributo
Multa
TOTAL
Tributo
Multa
TOTAL
Tributo
Multa
TOTAL
2.200.415,10
594.917,19
2.795.332,29
1.657.977,57
397.914,66
2.055.892,23
542.437,53
197.002,53
739.440,06
Valores Lançados
(conf. NFLD p. 05)
Valores Mantidos DRJ
(conf. DADR p. 421)
Valores Exonerados

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 63/2017 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o crédito tributário exonerado
não ultrapassa R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-010.507, não se conhecendo do recurso de ofício,
por não atingimento do limite de alçada.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 853
DF CARF MF
Original